Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Promessa de Compra e Venda. Cláusula de tolerância: é válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias úteis). Juros de obra: a construtora deve ressarcir os juros de obra pagos pelo consumidor, se essa despesa decorreu do atraso daquela na averbação do habite-se, que era obrigatório para a aquisição do financiamento imobiliário.